Tribunal: TJDFT
Processo: 0720679-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720679-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA APELADO: B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA D E S P A C H O Verifica-se que o pedido de substituição processual foi deferido após a interposição do recurso de apelação (ID no 72440532) e após o transcurso do prazo para apresentação das contrarrazões (ID no 72440559), conforme decisão de ID no 73117858. A apelada B6 Assignee Assets Ltda. não foi intimada para apresentação de contrarrazões (ID no 72440556), uma vez que figurava como interessada à época. Dessa forma, em respeito ao princípio do contraditório, intime-se a apelada para que se manifeste sobre o recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, DF, em 27 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator